Tribunal: TJDFT
Processo: 0742680-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742680-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO FONSECA DA SILVA AGRAVADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAIRO FONSECA DA SILVA, tendo por objeto o r. ato judicial proferido pelo i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0035551-62.2006.8.07.0001, movida por BNDES PARTICIPAÇÕES S.A em desfavor do agravante e outros, indeferiu o pedido do agravante para reconhecimento a prescrição, nos seguintes termos (ID 143274157 do processo de origem): “Por força do agravo de instrumento, promovi o desbloqueio do valor na conta bancária de ALEXANDRE JOSÉ BELTRÃO MOURA. Segue detalhamento da ordem de desbloqueio. Quanto à alegação de prescrição, ressalto que a tese já foi enfrentada pelo Juízo na decisão id 124865445, de modo a incidir o art. 505 do CPC. No que toca à petição id 143242268, entendo que não há que se falar em prescrição, na medida em que a obrigação não foi atingida pelo prazo prescricional, pois o vencimento das debêntures ocorreu em 15/05/2002, ao passo que a execução foi ajuizada em 06/12/2006. Com efeito, o prazo prescricional no caso de debêntures é de cinco anos. Requeira o exequente as medidas que entender necessárias para o efetivo andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Aguarde-se a manifestação do exequente acerca dos demais termos da impugnação da devedora”. Em suas razões recursais (ID 42274101) 37390350), afirma que a sentença proferida nos embargos à execução reconheceu a existência de prescrição, contudo no recurso ficou reconhecido que houve a renúncia à prescrição pelo devedor. Noticia que no acórdão julgado constou que caberia ao juízo de primeira instância analisar a extensão da renúncia à prescrição aos fiadores. Argumenta que compete ao juízo a quo cumprir o que restou decidido no recurso, julgando se haverá extensão da renúncia aos fiadores. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar que o juízo a quo observe as decisões proferidas por este egrégio tribunal de justiça e decida se haverá a extensão dos efeitos da renúncia à prescrição aos fiadores. No mérito, requer seja provido o recurso para determinar que o juízo a quo julgue se haverá a extensão dos efeitos da prescrição em relação aos fiadores. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de redistribuição do presente recurso para o Des. Arnaldo Camanho, entendo que não é cabível. No ato de distribuição do presente agravo, o referido desembargador estava afastado, conforme certidão de ID 42282917. Assim sendo, nos termos do art. 79, §1o do Regimento Interno do TJDFT, deve o recurso ser redistribuído a um dos membros integrantes da 4a Turma Cível, já que referido órgão estava prevento para conhecimento da matéria. Desse modo, firmo a competência como relatora do presente recurso. Verifico que o agravante já se manifestou nos autos (ID 43101213), sendo desnecessária a oitiva da parte contrária, uma vez que o presente recurso é inadmissível. Vejamos. O agravante postulou ao juízo a quo que decida acerca da prescrição, uma vez que a renúncia tácita por parte da devedora principal não tem efeito em relação aos fiadores. Afirma, assim, que tal questão jurídica deve ser decidida para dar prosseguimento às outras questões que rodeiam o processo executivo, conforme petição de ID 142027639 e ID 143242258 dos autos originários. O juízo a quo entendeu que a alegação de prescrição já foi apreciada na decisão de ID 124865445, sendo que não decidirá novamente, conforme prevê o art. 505, do CPC. Transcrevo a decisão agravada: (ID 143274157 dos autos originários): “Por força do agravo de instrumento, promovi o desbloqueio do valor na conta bancária de ALEXANDRE JOSÉ BELTRÃO MOURA. Segue detalhamento da ordem de desbloqueio. Quanto à alegação de prescrição, ressalto que a tese já foi enfrentada pelo Juízo na decisão id 124865445, de modo a incidir o art. 505 do CPC. No que toca à petição id 143242268, entendo que não há que se falar em prescrição, na medida em que a obrigação não foi atingida pelo prazo prescricional, pois o vencimento das debêntures ocorreu em 15/05/2002, ao passo que a execução foi ajuizada em 06/12/2006. Com efeito, o prazo prescricional no caso de debêntures é de cinco anos. Requeira o exequente as medidas que entender necessárias para o efetivo andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Aguarde-se a manifestação do exequente acerca dos demais termos da impugnação da devedora”. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo já havia se manifestado acerca da prescrição em relação aos fiadores, conforme decisão proferida no ID 124865445 dos autos originários. Transcrevo, in verbis: “(...) A exceção de pré-executividade tem por pressuposto o enfrentamento de matérias de ordem pública, cuja análise dispense a necessidade de instrução probatória. No caso em tela, a prescrição é matéria de ordem pública, bem como não há necessidade de dilação probatória, razão pela qual mostra-se cabível a exceção. Ademais, como esclarecido no acórdão id 24290038, a questão da prescrição com relação ao fiador deve ser enfrentada pelo juízo de origem. De fato, a alegação de prescrição foi afastada em razão do reconhecimento da dívida pelo devedor principal e proposta alternativa de pagamento, ou seja, uma transação firmada entre credor e devedor. Nesse passo, o STJ já reconheceu que “se houver transação e/ou moratória entre credor e devedor, sem a anuência do fiador, este não responde pelas obrigações resultantes do pacto adicional (o fiador ficará desonerado)”. STJ. 4a Turma. REsp 1013436-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/9/2012 (Info 504). No caso em tela, a renúncia da prescrição constitui mero efeito do negócio jurídico firmado apenas entre credor e devedor (proposta alternativa de pagamento), o que não contou com a anuência do fiador, motivo pelo qual este não pode ser atingido pela renúncia. Todavia, a obrigação do fiador não foi atingida pelo prazo prescricional, pois o vencimento das debêntures ocorreu em 15/05/2002, ao passo que a execução foi ajuizada em 06/12/2006. Com efeito, o STJ decidiu que “prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de valores relativos a debêntures”. STJ. 4a Turma. REsp 1316256-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/6/2013 (Info 526). Conclui-se, portanto, que a pretensão do credor contra o fiador não foi atingida pela prescrição. Assim, rejeito a exceção de pré-executividade. Intime-se a parte credora para requerer o que de direito. (negritei). Nesse contexto, as questões apresentadas pelo executado, na condição de fiador, já haviam sido discutidas e julgadas pelo juízo a quo por decisão foi proferida em 17/05/2022. Na referida decisão, o juízo a quo entendeu que a renúncia à prescrição não atinge o fiador. Ainda, afirmou que a obrigação do fiador não foi atingida pela prescrição, pois o vencimento das debêntures ocorreu em 15/05/2002, ao passo que a execução foi ajuizada em 06/12/2006. Logo, a decisão agravada se limitou a informar que a questão já havia sido decidida anteriormente, sendo que não compete ao magistrado decidir novamente sobre as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC. Desse modo, se o agravante não concordou com o entendimento do juízo a quo, deveria ter interposto o recurso cabível, uma vez que foi devidamente intimado da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição em relação aos fiadores, conforme consulta ao sistema do PJE de primeira instância. Além disso, verifico que contra a decisão que não acolheu a tese de prescrição em relação aos fiadores foi interposto recurso pelo executado Alexandre José Beltrão Moura, que está em tramitação, agravo de instrumento de n.o 0717404-85.2022.8.07.0000, cujo relator é o Des. Arnaldo Camanho de Assis. Desse modo, entendo que o juízo a quo já decidiu e indicou os fundamentos pelos quais entende que não houve prescrição em relação ao fiador, sendo que a matéria, inclusive, é objeto de recurso ainda não julgado. Portanto, o recurso ora interposto é inadmissível, uma vez que a questão jurídica já foi decidida pelo juízo a quo e não foi objeto de nova apreciação, nos termos do art. 505, do CPC, tendo se limitado a repetir os fundamentos já descritos na decisão que indeferiu o pedido anteriormente. Ante o exposto, por ser inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora